Tribunal: CARF
Processo: 13888.903521/2015-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-25

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.903521/2015-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.674 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de julho de 2023
Recorrente
AO3 TECNOLOGIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com
os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade
dos atos administrativos.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO
INDÉBITO.
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o
conjunto probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de
apuração do direito creditório não dispensa a comprovação inequívoca da
liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 05712.79496.040414.1.7.02-9956 em 04.04.2014, e-fls. 3025-
3409, utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.903521/2015-19
Fl. 3462
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.674 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.903521/2015-19

Jurídica (IRPJ) no valor de R$61.289,31 do ano-calendário de 2013, apurado pelo regime de
lucro real para compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 2949-3024:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a
apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO
PER/DCOMP

PARC. CREDITO [...]
RETENÇÕES FONTE
PAGAMENTOS [...]
SOMA PARC. CRED.
PER/DCOMP [...]
425.318,93
2.022.859,67 [...]
2.448.178,60
CONFIRMADAS [...]
200.574,25
2.022.859,67 [...]
2.223.433,92

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 61.289,30
Valor na DIPJ: R$ 61.289,31
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 2.448.189,69
IRPJ devido: R$ 2.386.900,38
Valor do saldo negativo disponível= (Parcelas confirmadas limitado ao
somatório das parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido) limitado ao menor valor
entre saldo negativo DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo
resultar negativo, o valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 0,00
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página
internet da Receita Federal, e integram este despacho.
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no
PER/DCOMP acima identificado. [...]
Enquadramento Legal: Art. 168 da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário
Nacional). Art. 1o e inciso II do parágrafo 1o do art. 6o da Lei 9.430, de 1996. Art. 4o
da Instrução Normativa RFB no 1.300, de 2012. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de
dezembro de 1996.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 1a Turma DRJ/05 no 105-005.247, de 29.07.2021, e-fls. 3429-3434:
Acordam os membros da 1a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar a MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE IMPROCEDENTE para NÃO
reconhecer o direito creditório no valor de R$ 61.289,31 (sessenta e um mil, duzentos
e oitenta e nove reais e trinta e um centavos), referente ao saldo negativo IRPJ relativo
ao ano-calendário 2013, e não homologar as compensações em litígio, nos termos do
relatório e voto que acompanham o presente julgado.
Recurso Voluntário
Fl. 3463
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.674 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.903521/2015-19

Notificada em 08.11.2021, e-fl. 3440, a Recorrente apresentou o recurso
voluntário em 07.12.2021, e-fls. 3438-3452, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de
admissibilidade. Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
DO DIREITO
1. DA EFETIVA EXISTÊNCIA DO DIREITO CREDITÓRIO DA
RECORRENTE
Conforme brevemente trazido nos fatos, a Recorrente apurou a existência de
crédito decorrente de Saldo Negativo de IRPJ e, na sequência, pleiteou a compensação
de seu crédito via pedido de compensação por meio do PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito de no 05712.79496.040414.1.7.02- 9956.
Ocorre que, como visto, o despacho decisório aqui combatido não reconheceu a
totalidade do crédito pleiteado, porquanto este seria insuficiente para liquidar todos os
débitos postos à compensação.
Entretanto, o entendimento exposto no despacho decisório em questão não
merece prevalecer, tendo em vista a existência da totalidade do crédito pleiteado,
decorrente do Saldo Negativo de IRPJ (período de apuração - 01/01/2013 a
31/12/2013).
Isso porque, como se sabe, o valor das retenções sofridas pela empresa para fins
de IRRF deve ser considerado em sua apuração do IRPJ do período. [...]
O Regulamento do Imposto de Renda – RIR/2018 traz redação semelhante:
RIR/2018 – Decreto 9.580/2018 [...]
A Receita Federal há muito já se manifesta nesse exato sentido:
SOLUÇÃO DE CONSULTA SRRF/8a RF/DISIT No 356/2004 [...]
No caso dos autos, as retenções estão mais do que comprovadas pelo laudo de
avaliação de acervo líquido contábil (fls. 59/63), além dos demonstrativos contábeis
da empresa (Fls. 66/2.206), bem como relação de rendimentos e impostos sobre a
renda retido por fonte pagadora (2.207/2.242), evidenciando as retenções sofridas pela
Recorrente. [...]
Portanto, é evidente que o crédito posto à compensação pela Recorrente existe e
é totalmente legítimo, se faz necessária a reforma integral do r. acórdão, ora
guerreado, para homologar integralmente as compensações efetuadas pela Recorrente.
2. DA COMPROVAÇÃO DAS RETENÇÕES SOFRIDAS
Como se sabe, a própria Receita Federal vem reconhecendo que as retenções
sofridas pelas empresas podem ser comprovadas por outros meios, e não apenas pelos
comprovantes de retenção emitidos pelas fontes pagadoras. Note-se:
SOLUÇÃO DE CONSULTA No 4 SRRF05/Disit 2/4/2013 [...]
Além disso, conforme disciplina o Parecer Normativo no 01 de 24 de setembro
de 2002, a empresa não pode ser penalizada pela falta de recolhimento do Imposto de
Renda Retido na Fonte pelas fontes pagadoras (clientes).
Note-se:
PARECER NORMATIVO No 01/2002 [...]
Dessa forma, considerando toda documentação acostada nos autos, revela-se
inequívoco o direito creditório da empresa, razão pela qual as compensações
Fl. 3464
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.674 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.903521/2015-19

pretendidas pela Recorrente devem ser totalmente homologadas, devendo ser
reformada, portanto, a decisão proferida pela DRJ05.
3. DO PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL E DA VEDAÇÃO AO
ENRIQUECIMENTO ILÍCITO
Além de todo o exposto, é necessário frisar que o fisco tem o dever de apreciar
a totalidade das informações pertinentes ao pedido veiculado pelo contribuinte,
especialmente quando todas as informações já estão em seu poder.
Não há margem de liberdade para o fisco selecionar o que será objeto de sua
apreciação, sobretudo porque o exercício do poder/dever de tributar é vinculado e
condicionado aos fundamentos de fato e de direito que estão à disposição do ente
tributante.
Assim, não é demais salientar que este deverá sempre apurar a verdade material
nas relações jurídico-tributárias que estão sob sua competência, sob pena de violação
das garantias do contribuinte.
Ora, Nobre Julgador, pela simples análise do exposto acima, deverá prevalecer
o princípio da primazia da verdade real ou verdade material dos fatos, isto é, a
Administração deve se ater ao efetivo acontecimento dos fatos para prolatar suas
decisões e não pode deixar de apreciar toda a documentação que assiste ao
contribuinte. [...]
Dessa forma, não havendo qualquer erro formal ou material da Manifestante na
veiculação de suas Declarações de Compensação, e existindo a certeza do direito ao
crédito, a Administração Pública não pode simplesmente ignorar tal realidade.
Isso porque tratam-se de deveres de ofício, pois a autoridade fiscal DEVE
buscar a verdade material e prolatar suas decisões pautadas na justiça e nas
informações prestadas pelo contribuinte.
Nesses termos, ainda, evidente que não pode ser imputado à Manifestante
qualquer débito decorrente das alegações de suposto aproveitamento indevido de
crédito, pois, se assim o fizer, restarão violados diversos princípios que norteiam o
direito tributário e a administração pública, tais como o da razoabilidade, moralidade e
legalidade.
Se assim o fosse, além de restar caracterizado o enriquecimento ilícito ou sem
causa por parte do Fisco Federal, estar-se-ia lançando a Manifestante no limbo da
insegurança jurídica, o que é inadmissível.
Pela análise do acima disposto, resta mais que demonstrado que a Manifestante
não pode ter seu direito creditório obstado por um equívoco perpetrado pelo próprio
fisco, consistente em efetuar a análise incompleta da documentação disponibilizada
pela contribuinte.
Aliás, ao contrário do ocorrido, antes mesmo de prolatado o despacho decisório
em comento, a Fiscalização deveria, em observância ao princípio da verdade material,
apreciar todos os documentos suportes, a fim de comprovar a veracidade da apuração
do contribuinte.
De toda forma, não há como se admitir que o indeferimento do direito creditório
seja fundamentado em uma apreciação parcial ou indevida dos documentos
oferecidos, sob pena de enriquecimento ilícito do Erário.
Ora, eventual equívoco de cunho meramente sistêmico não pode se sobrepor aos
fundamentos basilares do direito, qual seja, da vedação ao enriquecimento sem
causa/ilícito. [...]
Fl. 3465
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.674 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.903521/2015-19

Neste sentido, a causa passa a ser a justificativa teleológica da regulamentação
jurídica da relação. A causa, longe de ser buscada enquanto fundamento de validade
da relação jurídica, passa a ter sua utilidade na medida em que sirva para explicar a
função que a norma há de desempenhar. [...]
Dessa forma, e por todo o exposto, o r. acórdão que homologou apenas
parcialmente o pedido de compensação apresentado pela Recorrente se revela
totalmente insubsistente e, por esse motivo, merece ser reformado, para que seja
homologada totalmente a compensação pretendida. [...]
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
DOS PEDIDOS
Diante do exposto, requer seja o presente Recurso Voluntário conhecido e
provido, sendo reformado o acórdão proferido pela 1a Turma da Delegacia de
Julgamento da Receita Federal do Brasil em Salvador/BA, a fim de que seja
reconhecido o direito de crédito da Recorrente, devendo, assim, ser totalmente
homologados o PER/DCOMP de no 05712.79496.040414.1.7.02-9956.
Além disso, requer-se, nos termos do artigo 58 do Regulamento do CARF, seja
conhecido aos procuradores da Recorrente o direito à SUSTENTAÇÃO ORAL
perante os Nobres Julgadores do presente Recurso.
Outrossim, requer sejam todas as publicações e intimações feitas
exclusivamente em nome de seu patrono, o advogado OCTÁVIO TEIXEIRA
BRILHANTE USTRA, inscrito na OAB/SP sob o no 196.524, com escritório situado
na Rua Avelino Silveira Franco, no 149, Conjunto 438, Sousas, Condomínio L’Office,
CEP 13.105-822, na cidade de Campinas, Estado de São Paulo e com endereço
eletrônico: intimacao@fius.com.br, sob pena de nulidade.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Notificação
A Recorrente requer que seja notificada do endereço de seu representante legal.
A previsão legal é de que o sujeito passivo seja intimado validamente no
domicílio tributário por ele eleito (incisos LIV e LV do art. 5o da Constituição Federal, art. 127
do Código Tributário Nacional e art. 23 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). Nesse
sentido, a Súmula CARF no 110, que é de aplicação obrigatória, determina que "no processo
Fl. 3466
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.674 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.903521/2015-19

administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito
passivo", (art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do CARF). A afirmação suscitada na peça
recursal, destarte, não é pertinente.
Sustentação Oral
A Recorrente solicita sustentação oral.
O Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343,
de 09 de junho de 2015, prevê:
Art. 58. Anunciado o julgamento de cada recurso, o presidente dará a palavra,
sucessivamente: [...]
II - ao recorrente ou ao seu representante legal para, se desejar, fazer sustentação oral
por 15 (quinze) minutos, prorrogáveis por, no máximo, 15 (quinze) minutos, a critério
do presidente;
III - à parte adversa ou ao seu representante legal para, se desejar, fazer sustentação oral
por 15 (quinze) minutos, prorrogáveis por, no máximo, 15 (quinze) minutos, a critério
do presidente;
No sítio institucional constam os formulários eletrônicos e todas as informações
necessárias ao exercício da sustentação oral especificados na “Carta de Serviços CARF”. Nesse
sentido, a Recorrente deve observar a forma, o tempo e o local previstos nas normas
regulamentares para alcançar este desiderato.
Nulidade do Despacho Decisório e da Decisão de Primeira Instância
A Recorrente alega que os atos administrativos são nulos arguindo que foram
violados princípios constitucionais.
O Despacho Decisório foi lavrado por servidor competente que verificando a
ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a regular intimação
para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. A decisão de primeira
instância está motivada de forma explicita, clara e congruente e da qual a pessoa jurídica foi
regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os requisitos legais, o que lhes
conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
Cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 72 do Anexo II do
Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015:
Súmula no 162
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a apresentação de
impugnação ao lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de oficio, que
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art.
5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
Fl. 3467
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.674 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.903521/2015-19

9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de oficio com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
juridica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art.
2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE com trânsito
em julgado em 28.02.2010, que deve ser reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF, de acordo com o art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão.
Neste sentido, devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no
processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de
Processo Civil). Por conseguinte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
Assim, a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça
recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados
são suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento
adotado. Ademais, “na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção”, conforme preceitua o art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972.
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
A proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Fl. 3468
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.674 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.903521/2015-19

Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972.
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido
na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ
ou CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base
no lucro real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ ou CSLL negativo ou a pagar
no encerramento do período de apuração, ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza (art.
34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996).
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Fl. 3469
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.674 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.903521/2015-19

Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).
O IRRF, código 1708, refere-se às importâncias pagas ou creditadas por pessoas
jurídicas a outras pessoas jurídicas civis ou mercantis pela prestação de serviços
caracterizadamente de natureza profissional (art. 52 da Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985
e art. 6o da Lei no 9.064, de 20 de junho de 1995). Sujeita-se ao regime de tributação em que o
tributo retido será deduzido do apurado no encerramento do período de apuração trimestral ou
anual à alíquota incidente de 1,5% (um e meio por cento). O beneficiário é a pessoa jurídica
prestadora do serviço e o imposto é recolhido pela fonte pagadora até último dia útil do primeiro
decêndio do mês subsequente ao mês de ocorrência dos fatos geradores.
Ressalte-se que todos os documentos constantes nos autos foram regularmente
examinados com minudência, conforme a legislação de regência da matéria. Diferente do
entendimento da Recorrente, os supostos fatos indicados na peça recursal não podem ser
corroborados, nos termos do art. 145 e art. 147 do Código Tributário Nacional, bem como art.
15, art. 16 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que estabelecem critérios de
adoção do princípio da verdade material. O procedimento fiscal decorre de expressa previsão
legal que é de observância obrigatória pela autoridade tributária, sob pena de responsabilidade
funcional (parágrafo único do art. 142 do Código Tributário Nacional).
Vale esclarecer que a norma específica que trata do processo administrativo fiscal
estabelece que a impugnação, cuja apresentação regular instaura a fase litigiosa no
procedimento, deve conter todas as alegações e instruída com os elementos de prova que as
justificam, sob pena de preclusão, ressalvadas as exceções legais (art. 15, art. 16, art. 17 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Tendo em vista o princípio da concentração da defesa pela via estreita de dilação
probatória que o rege, cabe a Recorrente o ônus da prova de seus argumentos com a finalidade
de alterar do ato administrativo, já que a atuação da autoridade julgadora limita-se ao controle da
sua legalidade, por expressa previsão legislativa (art. 145 do Código Tributário Nacional). Tem-
se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar no princípio da verdade
material, flexibilizando a preclusão no que se refere a apresentação de documentos, a fim de que
se busque ao máximo a incidência tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014).
Ainda que existam dados declarados e existam notas fiscais juntadas aos autos,
tem-se que a “escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor do
contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais” (art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de
dezembro de 1977). Nesse sentido, a legislação exige que a Recorrente produza prova de suas
alegações que demonstrem a liquidez e certeza do direito creditório pleiteado (art. 170 do Código
Tributário Nacional).
Na decisão de primeira instância restou esclarecido que além da apresentação dos
Demonstrativos Títulos a Receber, e-fls. 66 a 2.206, e a Relação de Rendimentos e Imposto
Sobre a Renda Retido Por Fonte Pagadora, e-fls. 2.207 a 2.242, é necessário que a comprovação
Fl. 3470
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.674 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.903521/2015-19

seja robusta e complementada por elementos que lastreiam a “efetivação das referidas retenções,
a exemplo de Notas Fiscais, dos Extratos Bancários e da Escrituração Contábil”. Entretanto, não
foram acostados aos autos outros documentos dado que a “escrituração mantida com observância
das disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados
por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais” (art. 9o do
Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977).
Verifica-se que todos os documentos constantes nos autos foram analisados, nos
termos do art. 145 e art. 147 do Código Tributário Nacional, bem como art. 15, art. 16 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que estabelecem critérios de adoção do princípio
da verdade material. No curso do processo a Recorrente teve oportunidade de produzir o acervo-
fático probatório de suas alegações. Porém, as divergências apontadas na pela de defesa não
estão comprovadas, pois não foram apresentadas evidências robustas com força probante
conjuntural do direito pleiteado. A proposição da Recorrente, por conseguinte, não pode ser
sancionada.
Declaração de Concordância
Consta no Acórdão da 1a Turma DRJ/05 no 105-005.247, de 29.07.2021, e-fls.
3429-3434, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância
de julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
Antes de iniciarmos o julgamento em questão, cumpre esclarecer que os
acórdãos das instâncias administrativas superiores, bem como decisões judiciais e
posicionamentos doutrinários, embora de inestimável valor como fonte de consulta,
servem apenas como forma de ilustrar e reforçar a argumentação dos litigantes, visto
que não constituem normas complementares da legislação tributária (PN COSIT no
23/2013), não vinculando a administração àquela interpretação, tampouco expressam
o entendimento da Receita Federal do Brasil (RFB), sendo vedada a extensão de seus
efeitos às partes não integrantes do processo administrativo.
1. Pedido de Juntada Posterior de Documentos
Quanto à solicitação para juntada posterior de documento, nessa seara, é
essencial esclarecer que a apresentação da prova documental no Processo
Administrativo Fiscal - PAF está disciplinada nos §§ 4o e 5o, do art. 16, do Decreto no
70.235/72, abaixo transcrito:
Art. 16. (...)
§4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos.
(Acrescido pelo art. 67 da Lei n.o 9.532/1997)
§5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a
ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
(Acrescido pelo art. 67 da Lei n.o 9.532/1997)
Fl. 3471
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.674 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.903521/2015-19

De acordo com esse dispositivo legal, o momento para apresentação de
documentos comprobatórios é o da apresentação da Impugnação. Transcorrido este,
apenas será possível a juntada de tais elementos ao processo administrativo se, e
somente se, ocorrer algum dos eventos descritos na norma legal.
No presente caso, não há evento que se enquadre nos casos de excepcionalidade
elencados no artigo 16, §4o, do Decreto no 70.235/72, por conseguinte, rejeito o pedido
para juntada extemporânea de documentos.
2. Análise do Direito Creditório
Do total de R$ 425.318,93 informado pela Manifestante a título de “Retenções
na Fonte”, a Autoridade Fiscal somente reconheceu o montante de R$ 200.574,25.
Considerando que o total de parcelas reconhecidas perfez o montante de R$
2.223.433,92 e que o valor de IRPJ devido foi de R$ 2.386.900,38, não foi
reconhecido qualquer saldo negativo, sendo que na PER/DCOMP foi pleiteado o valor
de R$ 61.289,30. Desta forma, a diferença, no montante de R$ 61.289,30, é o objeto
do presente de litígio.
Segundo a "Análise de Crédito" constante do Despacho Decisório (fls. 2.950 a
3.018), as seguintes "Retenções na Fonte" não foram aceitas como parcelas de
composição do crédito em virtude das seguintes razões: "retenção não comprovada" e
"retenção comprovada parcialmente".
De acordo com o artigo 55 da Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, “o
imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente poderá ser
compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se o contribuinte possuir
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos”.
No mesmo sentido, o §2o do artigo 943 do Regulamento do Imposto de Renda
(Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999): “o imposto retido na fonte sobre
quaisquer rendimentos ou ganhos de capital somente poderá ser compensado na
declaração de pessoa física ou jurídica, quando for o caso, se o contribuinte possuir
comprovante da retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora”.
Todavia, importa destacar que a recente Súmula no 143 do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, a qual possui efeito vinculante de acordo
com a portaria do Ministério da Economia no 410, de 16 de dezembro de 2020,
assevera que a prova do Imposto de Renda Retido na Fonte deduzido pelo beneficiário
na apuração do Imposto de Renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Assim, sendo o contencioso o momento para o exercício da ampla defesa na
esfera administrativa, em alinhamento com o Princípio da Verdade Material e
supracitada Súmula, passa-se a analisar a documentação probatória apresentada pela
Manifestante no intuito de comprovar as parcelas de fonte não reconhecidas
anteriormente pelo Despacho Decisório.
Em que pese o Sujeito Passivo ter apresentado “Demonstrativos Contábeis”,
denominado “Títulos a Receber” (fls. 66 a 2.206) e um documento intitulado “Relação
de Rendimentos e Imposto Sobre a Renda Retido Por Fonte Pagadora” (fls. 2.207 a
2.242), objetivando comprovar as “retenções na fonte” não anteriormente
reconhecidas, deixou de acostar aos autos elementos que lastreassem a efetivação das
referidas retenções, a exemplo de Notas Fiscais, dos Extratos Bancários e da
Escrituração Contábil. Com efeito, sem a comprovação de que as “retenções na fonte”
de fato ocorreram, seja pela apresentação das Notas Fiscais emitidas, seja pela
demonstração dos valores líquidos recebidos –comprovados pela apresentação de
extratos bancários –, ou mesmo pela demonstração contábil da escrituração das
Fl. 3472
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-003.674 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.903521/2015-19

retenções sofridas – com a apresentação do Livro Diário e/ou Livro Razão –, não é
possível verificar e confirmar a certeza e liquidez do direito creditório ora pleiteado.
Outrossim, o Parecer Normativo COSIT n° 1, de 24 de setembro de 2002, citado pela
Manifestante, trata da “Responsabilidade Pela Retenção e Recolhimento do Imposto”,
esclarecendo ser esta imputada à fonte pagadora, sujeitando-a, inclusive, a sanções em
caso de descumprimento. Todavia, como já dito anteriormente, de acordo com a
Súmula no 143 do CARF, a prova do IRRF não se faz exclusivamente por meio dos
comprovantes emitidos pelas fontes pagadoras, podendo o Sujeito Passivo apresentar
documentos outros que comprovem efetivamente as retenções ocorridas, o que, repita-
se, não ocorreu no caso em análise.
3. Pedido de Diligência/Perícia A interessada requer a realização de diligência
para produção de provas através de perícia contábil. Observa-se que a matéria diz
respeito tão somente à produção de prova documental que, nos termos do artigo 16, §
4o, do Decreto n° 70.235, de 1972, que regula o processo administrativo fiscal, deveria
ser apresentada no momento da impugnação sob pena de preclusão. Deste modo,
verifica-se incabível o pedido que visa a produzir prova documental que deveria ter
sido apresentada no decorrer do procedimento fiscalizatório ou no momento da
impugnação, especialmente quando não foi demonstrada a impossibilidade de produzi-
la por motivo de força maior, não se refira a fato ou direito superveniente e não se
destina a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos. Outrossim, o
artigo 16, inciso IV, determina que “as diligências, ou perícias que o Impugnante
pretenda sejam efetuadas, expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação
dos quesitos referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome,
o endereço e a qualificação profissional do seu perito”, o que não ocorreu, tendo sido
formulado pedido de forma genérica. Dessa forma, pela competência atribuída pelo
artigo 18 e em consonância com o art. 16, § 1o do PAF, acima transcrito, indefiro o
pedido. 4. Conclusão Desta forma, voto no sentido de julgar IMPROCEDENTE a
Manifestação de Inconformidade para NÃO reconhecer o direito creditório no valor de
R$ 61.289,31 (sessenta e um mil, duzentos e oitenta e nove reais e trinta e um
centavos), referente ao saldo negativo IRPJ relativo ao ano-calendário 2013, e não
homologar as compensações em litígio.
Assim sendo, o Acórdão da 1a Turma DRJ/05 no 105-005.247, de 29.07.2021, e-
fls. 3429-3434, está perfeitamente motivado de forma explícita, clara e congruente e em
harmonia com a legislação tributária.
Enriquecimento Ilícito
A alegação da Recorrente de enriquecimento ilícito não prospera, uma vez que "a
responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do
responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato", nos termos do art. 136 do
Código Tributário Nacional.
Jurisprudência e Doutrina
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional). Ademais, o Parecer Normativo Cosit no 23, de 06 de setembro de 2013, determina
“que acórdãos do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF não constituem normas
complementares da legislação tributária, porquanto não existe lei que lhes confira efetividade de
caráter normativo”.
Fl. 3473
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-003.674 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.903521/2015-19

Inconstitucionalidade de Lei
Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 72 do Anexo
II do Regimento Interno do CARF e Súmula CARF no 2).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em
negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 3474
DF CARF MF
Original